Tribunal: TJBA
Processo: 8034354-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034354-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
WELLYTON DE SENA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. URV.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A DEMA
NDA FOI AJUIZADA SOB O RITO COMUM POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA QUE SE ESTENDEM A TODOS OS SERVIDORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Apelante não tem legitimidade ativa para propor a liquidação individual da sentença já que não é filiada ao Sindicato APLB.

2.
Na substituição processual, a atuação da entidade é independente, autônoma e em prol de toda a categoria, de forma que a legitimidade para executar o título executivo independe da prova de filiação ao sindicato, bastando que se comprove a titularidade do direito material reconhecido pela sentença transitada em julgado.

3.
No presente caso, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB ajuizou a Ação de Cobrança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, para garantir o direito à implantação do reajuste de 11,98% na folha de pagamento, que foi considerado devido em razão das perdas remuneratórias acarretadas pela conversão para “URV”. Ora, tendo em vista que o APLB tem natureza de entidade sindical, não resta dúvida de que a sua atuação no referido processo se deu na condição de substituto processual, estendendo-se a coisa julgada a todos os membros da categoria beneficiada. Por consequência, é irrelevante a prova da efetiva filiação da Apelante ao sindicato à época da propositura da demanda. Precedentes deste Egrégio TJBA.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8034354-62.2021.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARIA DA SILVA FERREIRA

e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA